Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo Interno no 1011768-93.2018.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo Interno (Id. 14345976) interposto por Elizabeth Dutra Duarte, contra decisão que não conheceu da Reclamação no 1011768-93.2018.8.11.0000.
Aduz o Agravante que “a decisão agravada não conheceu da reclamação sob o fundamento de que embora o afastamento da repetição de indébito em dobro não fosse objeto do recurso se trataria de matéria de ordem pública nos termos do Art. 1o do CODECON, de modo que poderia ser revista de oficio, como o foi. ” (Id. 14345976; Pág. 4).
Argumenta que “A legislação e os princípios consumeristas deixam claro que a natureza de ordem pública só pode ser aplicada em favor do consumidor e não o inverso. ” (Id. 14345976; Pág. 6)
Ao final requer a reforma da decisão agravada para o fim de conhecer a reclamação.
Sem contrarrazões (Id. 19149480).
É o relato do essencial.
DECIDO
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”
A parte Agravante ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Único do Estado de Mato Grosso afirmando que o acórdão reclamado é “extra petita”, pois determinou a restituição do indébito de forma simples sem a existência de pedido no recurso do banco reclamado, o que caracteriza a teratologia apta a fundamentar o conhecimento da reclamação.
A decisão agravada não conheceu da reclamação sob o fundamento de que não se trata de decisão “extra petita”, pois conforme expressa previsão legal as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública (art. 1o, CDC), portanto, podem ser apreciadas de ofício.
Pois bem,
Defende a recorrente que “utilizar da natureza de ordem
pública da norma para prejudicar o direito do consumidor revela-se um verdadeiro contra senso, ferindo de morte a finalidade do instituto. ”, de forma que “a fim de dar vida a natureza protecionista do Código de Defesa Consumidor e ante a flagrante ofensa aos limites da lide tornando o v. acórdão da Turma Recursal teratológico, deve ser reformada a decisão agravada. “ (Id. 14345976, pág. 7)
Destarte, a meu sentir, a reclamação deve ser conhecida para análise de eventual teratologia
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para conhecer a reclamação.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado desta decisão proceda-se com a reclassificação destes autos para reclamação.
Ao final concluso para análise do mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator